Tribunal: TJMT
Processo: 0017657-11.2017.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017657-11.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRANDON PHELLIPE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 054.344.971-80 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR DE NULIDADE – APREENSÃO DE APARELHO CELULAR – EXTRAÇÃO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – QUADRO FÁTICO DIVERSO – INFORMAÇÕES OBTIDAS QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ADOLESCENTE QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DO APARELHO CELULAR E DA DROGA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA VEEMENTE DO RÉU – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade de provas sob o argumento de que a extração de dados telefônicos ocorreu sem prévia autorização judicial quando as informações acerca do local da compra da droga e dos traficantes foram obtidas por meio de abordagem policial anterior e revista pessoal em usuário de drogas e adolescentes que resultou na apreensão dos aparelhos celulares e de maconha.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Brandon Phellipe Silva do Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0017657-11.2017.8.11.0055 (código 251175), que o condenou à pena privativa de liberdade de 5 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 560 dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente (Ids. 588665983 e 58865984).

Em suas razões, a defesa alega preliminarmente a nulidade das provas sob o argumento de que os policiais acessaram os dados dos aparelhos celulares dos adolescentes sem autorização judicial. No mérito, sustenta que não existem provas suficientes para condenação, razão pela qual o apelante deve ser absolvido. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a redução da reprimenda corpórea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena (Id. 58865986, pp. 2 – 8 e Id. 58865987, pp. 1 – 7).

O representante ministerial de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 58865989 e Id. 58865990, pp. 1 – 2).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 65420489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas nos autos, sob os argumentos de que o aparelho celular apreendido não pertence ao apelante
Brandon Phellipe Silva do Nascimento
e ainda porque a extração de dados ocorreu sem autorização judicial prévia.

Sem razão, contudo.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a apreensão dos aparelhos celulares objetos do laudo pericial decorreu de abordagem policial realizada no usuário João Harthur Viega e nos adolescentes Lucas Matheus Artiaga dos Santos e Carlos Eduardo da Silva Matos que se encontravam no centro da cidade de Tangará da Serra/MT, em atitude suspeita.

Segundo os agentes policiais Natan Vieira Alves e Thiago Henrique Amarante, na revista pessoal encontraram um celular e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em poder do adolescente Carlos Eduardo, um celular e um cigarro de maconha na posse do adolescente Lucas Matheus e um celular e uma porção de maconha na posse de João Harthur. Ao serem questionados, eles teriam admitido que haviam adquirido o entorpecente do apelante e do menor Josias e ainda indicaram a residência do adolescente Josias como local da compra. Em diligência, os policiais abordaram o adolescente Josias em frente ao imóvel e localizaram uma porção de maconha em sua posse, enquanto o apelante, ao avistar a presença policial, teria empreendido fuga e dispensado uma porção maior de maconha no muro (Relatório de Mídias – Id. 58865993).

Por sua vez, de acordo com o Laudo Pericial n. 2.10.2018.32668-01 e o Relatório de Investigação n. 490/2018, no aparelho celular encontrado com o menor Lucas foi possível identificar
“conversas relacionadas ao tráfico”
, inclusive com um traficante de alcunha “
Barraca
” que aparentemente seria o apelante Brandon porque
“a foto contida no perfil do aplicativo WhatsApp assim como o número utilizado nesta conversa, (65) 9647-1651, são os mesmos utilizados por Brandon”
(Id. 58865976, pp. 2; Id. 58865977, pp. 1 – 8 e Id. 58865978, pp. 1 – 6).

Nesse quadro, verifica-se que, realmente, o aparelho periciado não é de propriedade do recorrente, e sim, do menor Lucas que em uma conversa, via aplicativo de comunicação, afirmou que teria adquirido maconha do “
Barraca
” que, segundo os policiais, seria o apelante.

Além disso, consoante se observa do boletim de ocorrência, o adolescente Lucas e o usuário João Harthur teriam confirmado aos agentes públicos, em conversa informal, que adquiriram a maconha do menor Josias e do recorrente, e ao serem ouvidos perante o Delegado de Polícia nada relataram sobre o alegado acesso irregular em seus aparelhos celulares (Id. 58863485, pp. 2 – 4 e Id. 58863488, pp. 4 – 8).

Em relação à
autorização judicial prévia
para acessar os dados nos aparelhos celulares apreendidos, verifico que o representante ministerial requereu a quebra do sigilo telefônico quando do oferecimento da denúncia (Id. 58863496), o que foi
deferido
pelo juízo singular (Id. 58865971, p. 2), não havendo falar em nulidade.

Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Segunda a denúncia, no dia 16 de junho de 2017, por volta das 02h, o apelante
Brandon Phellipe Silva do Nascimento
vendeu e trazia consigo, para fins de mercancia, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático:

“(...)
policiais militares faziam rondas no Centro de Tangará da Serra quando avistaram João Harthur Viega e os adolescentes L.M.A.S e C.E.S.M em atitude suspeita e resolveram abordá-los.

Durante a abordagem os militares encontraram em poder de João Harthur e L.M.A.S dois cigarros de maconha. Infagados sobre quem havia vendido a droga para eles, disseram aos policias que compraram os entorpecentes do Réu Brandon Phellipe e do Adolescente J.R.C.S, localizada na Rua 04-A, nº 915-W, Jardim Santa Lúcia, em Tangará da Serra. (...).

Pois bem, chegando à residência de J.R.C.S, os militares o avistaram defronte e o revistaram, apreendendo uma porção de maconha que o adolescente trazia consigo para fins de mercancia.

O acusado Brandon Phellipe, ao avistar os policiais, empreendeu fuga pelos fundos da residência e dispensou um objeto sobre o muro divisório da casa, no entanto, os militares o prenderam e encontraram uma porção média de maconha que o réu havia dispensado na fuga. (...)
.” (Id. 58863483).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do crime de tráfico de droga majorado pela participação de adolescente (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo tráfico de drogas majorado, sendo imposta a reprimenda privativa de liberdade de 5 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 dias-multa, no valor mínimo unitário (Ids. 588665983 e 58865984).

Inconformada, a defesa insurge-se perante este juízo revisor, sustentando que o apelante desconhecia a existência de drogas na residência do adolescente Josias e não teria sido demonstrada a prática da traficância.

O recurso comporta
provimento
.

A materialidade delitiva está consubstanciada no termo de apreensão (Id. 58836489), laudo de constatação (Id. 58863487), laudo definitivo (Id. 58865972) e laudo pericial em aparelhos celulares (Id. 58865977).

Entretanto, o mesmo
não
se pode afirmar em relação à autoria.

O apelante, interrogado na fase de inquérito policial, afirmou que no dia dos fatos estava na residência do menor Josias, juntamente com sua namorada, para conversarem. Que os policiais militares chegaram e encontram uma porção de maconha com Josias bem como uma porção maior da mesma droga. Que não tinha conhecimento daquele entorpecente e negou traficar drogas na cidade (Id. 58863486, pp. 5 e 6).

Em juízo, além de negar veementemente a propriedade do entorpecente e qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, explicou a dinâmica da ocorrência policial e afirmou que a porção maior de maconha foi encontrada com Josias quando este correu para tentar fugir, enquanto ele permaneceu parado (Relatório de Mídias, Id. 58865993, pp. 2 e 3).

O adolescente Josias Rubens Cardoso Silva, em ambas as fases da persecução criminal, sustentou a mesma versão no sentido de que teria adquirido a maconha na cidade de Barra do Bugres/MT para consumo próprio e que o recorrente não tinha conhecimento da droga, pois estava ali com a namorada dele apenas para conversarem e fumarem “narguilé” (Id. 58863486, pp. 2 e 3 e Relatório de Mídias, Id. 58865993, pp. 2 e 3).

Além disso, na fase judicial, o menor Josias afirmou que
“deu um fino para o Lucas fumar”
e que Lucas foi em direção à praça para consumir o entorpecente quando foi abordado pelos policiais. Posteriormente, os militares chegaram em sua residência, motivo pelo qual
“ficou com medo”
e
“correu para dentro de casa”
. Que pegou a porção maior de maconha dentro de seu guarda-roupa e tentou fugir, mas dispensou a droga perto do muro. Afirmou que o apelante
“ficou parado ao redor da mesa de narguilé”
e não conhece os outros rapazes que estavam na viatura com Lucas. Além disso, acredita que os policiais tenham se confundido sobre a pessoa que teria corrido, pois ele tem altura superior à do apelante mesmo sendo mais novo (Relatório de Mídias, Id. 58865993, pp. 2 e 3).

O usuário João Harthur Viega e o adolescente Carlos Eduardo da Silva Matos, na fase extrajudicial, confirmaram que estavam em uma via pública quando foram abordados pelos policiais militares e após revista pessoal foi encontrada uma porção pequena de maconha e um cigarro de maconha com o adolescente Lucas. Afirmaram também que teria sido o Lucas quem levou os policiais militares até a residência de Josias, local onde os militares apreenderam uma porção maior de maconha (Ids. 58863485).

Em juízo, referidas testemunhas reforçaram que teria sido o Lucas o responsável por adquirir o cigarro de maconha, mas não souberam falar de quem ele teria comprado a droga. Que Lucas foi quem indicou aos policiais militares a residência de Josias. Que apenas foram convidadas por Lucas para consumirem drogas juntos. Que nunca compraram drogas do apelante (Relatório de Mídias, Id. 58865993, pp. 2 e 3).

O adolescente Lucas Matheus Artiaga dos Santos foi ouvido apenas na fase inquisitorial, oportunidade em que confirmou a abordagem policial, bem como a revista pessoal. Que teria assumido a “bronca”, mas não falaria de quem era o cigarro de maconha apreendido. Posteriormente, os policiais foram até a residência de Josias e lá apreenderam uma porção maior de maconha (Id. 58863485, p. 1).

Os policiais militares Natan Vieira e Thiago Henrique, nas duas fases da persecução penal, descreveram coerentemente a diligência policial empregada que culminou na prisão em flagrante do apelante pela prática de tráfico de drogas.

Segundo os agentes policiais, estavam em rondas no centro da cidade de Tangará da Serra, na madrugada do dia 16.6.2017, por volta das 2h, quando visualizaram três rapazes em atitude suspeita, o usuário de drogas João Harthur e os adolescentes Lucas Matheus e Carlos Eduardo. Ao realizarem a abordagem, encontraram um celular e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em poder do adolescente Carlos Eduardo, um celular e um cigarro de maconha em poder do adolescente Lucas Matheus e um celular e uma porção de maconha na posse de João Harthur. Os rapazes admitiram que haviam adquirido o entorpecente do apelante e do adolescente Josias e indicaram a residência do adolescente Josias como local da compra. Em diligência, os policiais abordaram o adolescente Josias defronte ao imóvel e localizaram uma porção de maconha em sua posse, enquanto o apelante, ao avistar a presença policial, empreendeu fuga, tendo dispensado uma porção média de maconha nas proximidades do muro. Em busca domiciliar, localizaram 2 aparelhos celulares, os quais foram apreendidos (Relatório de Mídias, Id. 58865993, pp. 2 e 3).

Os aparelhos apreendidos foram encaminhados para perícia, e no aparelho celular do adolescente Lucas os peritos e investigadores constataram que o menor, na condição de comprador, negociou a aquisição de drogas com o traficante identificado pela alcunha “
Barraca
”, que aparentemente seria o apelante porque
“a foto contida no perfil do aplicativo WhatsApp assim como o número utilizado nesta conversa, (65) 9647-1651, são os mesmos utilizados por Brandon”
(Id. 58865976, pp. 2; Id. 58865977, pp. 1 – 8 e Id. 58865978, pp. 1 – 6).

Embora o aparelho celular do recorrente não tenha sido apreendido no dia dos fatos, observo que os investigadores de polícia presumiram que o “aparelho celular denominado Objeto 1 –
Samsung
J320” fosse do apelante pelo fato de que teriam sido encontradas fotos do réu nele (Id. 58865977, p. 8).

Por sua vez, a testemunha Lázara Severina da Silva, avó do adolescente Josias, declarou que o número telefônico (65) 9647-1651 está cadastrado em seu CPF e seu neto passou a utilizar aquela linha telefônica (Id. 58865988, p. 2).

Nesse contexto, ainda que o entendimento pacífico dos tribunais pátrios defenda o valor probatório do depoimento dos policiais militares que atuaram ativamente nos fatos, no caso concreto entendo que a prova em questão deve ser analisada com parcimônia, mormente porque persiste dúvida quanto à autoria delitiva.

Ademais, o adolescente Lucas Matheus Artiaga dos Santos que admitiu a propriedade do cigarro de maconha e quem supostamente teria indicado a residência de Josias como local onde adquiriu o entorpecente, não foi ouvido na fase judicial.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual – negativa de autoria respaldada na prova oral do menor infrator que assumiu a propriedade da droga em todas as oportunidades em que foi ouvido – não é possível concluir de forma contundente a autoria delitiva imputada ao apelante, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao brocardo
in dubio pro reo
.

Nota-se que não existiam informações anteriores a respeito de possível envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de drogas, pelo contrário, trata-se de um jovem de 18 anos de idade, sem antecedentes criminais.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada de conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAGILIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS SEM ARRIMO EM OUTRAS PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA PELO APELANTE ALÉM DE DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS SOBRE O FATO - POSSIBILIDADE – AUTORIA DUVIDOSA DEVENDO SER APLICADO O BROCARDO IN DUBIO PRO REO – PARECER PELO DESPROVIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Embora a palavra dos policiais possua credibilidade, in casu, pelas circunstâncias em que ocorreu o crime, e sem qualquer outro indício apto a indicar a autoria do acusado, este deve ser absolvido ante a incerteza da condenação. A simples probabilidade de que o acusado possa ter praticado o delito narrado na denúncia não é suficiente para a condenação e, diante de uma série de dúvidas intransponíveis sobre os fatos, o mais seguro é a absolvição”
(TJMT – Apelação n. 77354/2014, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des Rondon Bassil Dower Filho, DJE 25.5.2015).

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu seja pessoa propagadora de droga, até porque existe indícios de que o adolescente Lucas comprou drogas de um apelante conhecido por “
Barraca
” e que poderia ser o acusado. Todavia, é necessário observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelante efetivamente vendeu e tinha em depósito a droga apreendida nos autos, a absolvição é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver o acusado
Brandon Phellipe Silva do Nascimento
das imputações constantes da denúncia.

Acolhido o pleito principal, torna-se prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021